Tribunal: TJBA
Processo: 8046344-82.2023.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8046344-82.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: JOSIEL DE JESUS DA CONCEIÇÃO

Advogado(s)
:

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
CRIME DE ROUBO. ART. 157 “CAPUT” C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. PENA DE 02 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO A SEREM CUMPRIDOS IN
I
CIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO MAIS O PAGAMENTO DE 05 DIAS-MULTA, FIXADOS EM 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO CRIMINOSO.
TRÂNSITO EM JULGADO.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AGENTE QUE CONTA CONTRA SI MAIS DE UMA AÇÃO PENAL TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ATENDIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº. 8046344-82.2023.8.05.0000, cuja Ação Penal é oriunda da Comarca de Simões Filho, na qual figura como Requerente Josiel de Jesus da Conceição..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR IMPROCEDENTE a Ação de Revisão Criminal, pelos fundamentos a seguir alinhados.